Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. TEMA 1.076. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTADA. ENTREGA DAS CHAVES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO CABIMENTO. AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
1. Duplo embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou improvido o apelo interposto pelo autor, e parcialmente provido o apelo interposto pelo réu, nos autos da ação ordinária. 1.1. O réu, ora embargante, alega haver contradição no aresto, pois a decisão embargada não teria explicitado os critérios de equidade adotados, e, em contrariedade ao precedente da Corte Superior. 1.2. O autor, ora embargante, alega contradição e omissão do julgado, no que se refere à data de entrega das chaves, do habite-se, e, do consequente descumprindo do prazo contratual.
2. Inexiste no julgado obscuridade ou omissão no acórdão com relação à fixação dos honorários de sucumbência, já que julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais, em sede recursal, a fixação de honorários advocatícios deve ser redistribuída, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, pois a aplicação literal do art. 85, § 2o implicaria ônus excessivo ao réu.2.1. Assim, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisum. Deste modo, inexistem vícios no julgado que adota entendimento oposto à pretensão recursal. 2.2. Ademais, em recente decisão, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional. Nessa ocasião, os ministros acompanharam o voto condutor do Min. Roberto Barroso. Confira-se: “(...) 5. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em aproximadamente R$ 7,4 milhões de reais. 6. Registro que a questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que as partes abriram mão da produção de outras provas, além dos documentos inicialmente juntados. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais do embargado. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 7. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários, para arbitrá-los por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC, transcrito acima. Anoto que há precedentes desta Corte (...)” (ACO 2988 ED, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJE: 11/03/2022).
3. Quanto à alegação do autor, de que as chaves foram entregues fora do prazo contratual, o acordão foi claro ao explicitar que na data da propositura da ação, o réu já havia cumprido sua obrigação, e que o autor já estava na posse do imóvel há mais de sete anos.
3.1. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Não há se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sobretudo porquanto da leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
6. Ambos os embargos de declaração rejeitados.